Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-18.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000743-18.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE DENISE - CNPJ: 33.711.318/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – USO DE NOME DE PESSOA VIVA PARA DENOMINAR BENS PÚBLICOS - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA – VEDAÇÃO NO ART. 37, §1o, DA CF E NA LEI FEDERAL No 6.454/77 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 37 da Constituição Federal consagra a impessoalidade e a isonomia como princípios da administração pública, vedando a promoção pessoal, expressamente, ao dispor em seu §1o que
“A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

2. Logo, é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia a designação de obras e logradouros públicos com nome de pessoas vivas, pois tal ato implica promoção pessoal que não atende ao interesse público.

3. Hipótese em que tem incidência, também, a Lei federal no
6.454
/77, que proíbe “
em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta
".

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta pelo
Município de Nova Olímpia/MT

contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública para imposição de obrigações de fazer e não fazer ajuizada em seu desfavor e da

Câmara Municipal de Denise/MT

pelo
Ministério Público
(Autos no 0000743-18.2014.811.0008 – Código 90422), impondo-lhes que,
“no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, RETIRE OS NOMES DE PESSOAS VIVAS constantes nos logradouros públicos, praças, centros de saúde e outros prédios/bens públicos do município, sob pena de multa diária no valor de RS 3.000,00(três mil reais), limitados, inicialmente, a 30 dias; bem como ao CUMPRIMENTO DE OBRIGACÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE COLOCAÇÃO DE NOMES DE PESSOAS VIVAS A IMÓVEIS PÚBLICOS”
, sob pena de multa por violação ocorrida, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (Id 19601485) Realces originais.

Nas razões, o apelante defendeu a reforma da sentença, afirmando que
“não há exemplo maior de civismo do que a possibilidade de reconhecer, em vida, uma pessoa que tenha reconhecidamente serviços prestados à sociedade, sem interesses pessoais ou escusos”.

Sustentou, também, que
“O fato de se homenagear alguém em vida com seu nome no frontal de algum prédio público, não deve caracterizar por si só, uma inconstitucionalidade ou ilegalidade deve-se
ab initio
detectar-se o
animus
da autoridade, buscando sua intenção, se seu ato teve uma conotação mais pessoal ou política do que meritória ou de justiça”.

Afiançou, nessa linha, que
“se o gestor municipal propõe que alguém seja recompensado com o seu nome em um determinado bem público, apresentando uma plausível justificativa somado ao fato de o homenageado e a coletividade entenderem que tal homenagem é justa, não há que se falar em ato ilegítimo ou contrário ao interesse público”.

Por fim, requereu o provimento do recurso,
“reformando-se a sentença de 1° grau, para julgar improcedente a condenação do Recorrente tendo em vista as razões apresentadas e que não há que se falar em ato ilegítimo ou contrário ao interesse público”
. (Id 19601487)

O apelado apresentou contrarrazões refutando as alegações do recorrente e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, ante a
“violação ao princípio da impessoalidade, legalidade, finalidade e probidade administrativa (...)”
. (Id 19601497)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id 28272451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Situando os fatos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após a instauração de inquérito civil e expedição de notificações recomendatórias inexitosas, ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Nova Olímpia/MT e da Câmara Municipal de Denise/MT requerendo que lhes fosse imposta a obrigação de substituir as nomenclaturas dos prédios públicos, ruas, avenidas, praças e monumentos, identificados com nomes de pessoas vivas, por personagens já falecidos ou por datas comemorativas memoráveis, bem como a obrigação de se absterem da atribuição de nomes de pessoas vivas a quaisquer bens públicos municipais.

Após regular transcurso da demanda, foi então proferida sentença de procedência, na qual o magistrado de piso, após discorrer sobre o descabimento de atribuir nomes de pessoas vivas a bens públicos, assim concluiu,
verbis
:

“(...)

No caso dos autos, verifica-se que nos Municípios de Nova Olimpia/MT e Denise/MT foi constatado que possui bens públicos com nomes de pessoas vivas, o que afronta a Constituição Federal, Lei Ordinária e Princípios Constitucionais Administrativos. Sendo, portanto, inconstitucionais e ilegais os atos administrativos/normativos que denominaram os bens públicos.

Sustentou a requerida Câmara Municipal de Denise/MT que tomaram as devidas providências, no entanto não há ao certo quais bens públicos possuem nomes de pessoas vivas.

Da mesma sorte, alega o requerido Município de Nova Olimpia/MT que estão providenciando as devidas alterações/substituições.

Conforme se depreende dos autos, o Parquet diligenciou de todas as formas a fim de que se fossem sanadas as irregularidades por vias administrativas, emitindo Notificações Recomendatórias (no 49/2010 - fls. 26/28; 51/2010 - fls. 32/34), todavia, os requeridos não fizeram em sua totalidade.

III. Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO no ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor dos MUNICÍPIOS DE NOVA OLÍMPIA - MT e CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE - MT, para DETERMINAR aos requeridos que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, RETIRE OS NOMES DE PESSOAS VIVAS constantes nos logradouros públicos, praças, centros de saúde e outros prédios/bens públicos do município, sob pena de multa diária no valor de RS 3.000,00(três mil reais), limitados, inicialmente, a 30 dias; bem como ao CUMPRIMENTO DE OBRIGACÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE COLOCAÇÃO DE NOMES DE PESSOAS VIVAS A IMÓVEIS PÚBLICOS. Em caso de descumprimento ficarão os requeridos sujeitos, para cada violação, ao pagamento de multa cujo valor arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de impedir que situações semelhantes se repitam. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I e 490 do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei n. 7.347/85)”
. (Id 19601485)

Contra essa sentença, apenas o Município de Nova Olímpia interpôs recurso de apelação, o qual, no meu sentir, não merece provimento.

O art. 37 da Constituição Federal consagra a impessoalidade e a isonomia como princípios da administração pública, vedando a promoção pessoal, expressamente, ao dispor em seu §1o que
“A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

Por força do referido dispositivo constitucional, portanto, é imposto ao Administrador Público tanto a obrigação de tratar os administrados igualmente, sem qualquer distinção, como a proibição do aproveitamento de sua autoridade ou do aparato burocrático para fins de promoção pessoal própria ou de terceiros, agentes públicos ou não.

De igual modo, conquanto voltada ao âmbito federal, a Lei no
6.454/77
proíbe, "
em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta
".

Nesse contexto, a realização de homenagens a pessoas vivas, ainda que se trate de alguém que tenha trazido benefícios ao ente público, desrespeita os princípios da impessoalidade e isonomia que devem ser seguidos pelo Poder Público, bem como a Lei no 6.454/77, aplicável por força do princípio da simetria, por se tratar de medida que possibilita a promoção da imagem e eventual aproveitamento pessoal pelo beneficiado, à custa do patrimônio público, em clara violação, outrossim, ao interesse público.

A propósito, a jurisprudência pátria veda o uso do nome de pessoas vivas em nomenclatura de bens públicos (prédios, logradouros, praças etc.), veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA - FINALIDADE INSTITUCIONAL - PROTEÇÃO DE INTERESSE DIFUSO E FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - USO DE NOME DE PESSOA VIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - APELO PROVIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA RETIFICADA.

1-(...).

3-A Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu art. 37, caput e parágrafo primeiro, o princípio da impessoalidade, o qual implica, em uma de suas duas acepções, proíbe que constem de bens e serviços públicos qualquer espécie de promoção de autoridades e servidores, posto que os atos da Administração Pública são a ela imputáveis, e não obra de algum grande benemérito.

4-É vedado o uso de nome de pessoa viva em bens público, posto que é fator de promoção pessoal, notadamente, quando se trata de pessoa politica. Aplicação da Lei n.6.454/77”.
(N.U 0008210-80.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 19/03/2015)

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COLOCAÇÃO DE PLACA EM PRÉDIO PÚBLICO. HOMENAGEM A PESSOA VIVA. OFENSA À LEI.

Constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário a ação, dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial (art. 10, caput, Lei no 8.429/92).

A Lei no 6.454/77 proíbe a atribuição do nome de pessoa viva a prédio público.

Sentença confirmada no reexame necessário conhecido de ofício. Prejudicado o recurso de apelação”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0023.12.001285-3/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 06/04/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATRIBUIÇÃO DE NOME DE PESSOAS VIVAS A PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA COM OUTRO FEITO (AÇÃO POPULAR No200611200646) - NÃO OCORRÊNCIA - PARTES, PEDIDOS E OBJETOS DISTINTOS - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO ART.515, §3o DO CPC - TEORIA DA CAUSA MADURA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AFASTADAS - MÉRITO - ILEGALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 37, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESVIO DE FINALIDADE - PRECEDENTES DO STF, DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTE PARIATO LOCAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I - A atribuição de nome de pessoas vivas a logradouros públicos ofende o princípio da impessoalidade, positivado no art.37, §1o da CF/88 e art. 25, da Constituição Estadual, caracterizando-se como desvio de finalidade, conduta também vedada pelo caput do art. 26 do texto constitucional estadual, por redundar em promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.
(Apelação Cível no 201300214677 no único0032116-74.2009.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 22/10/2013)

Assim, diante da clara afronta ao art. 37, §1o, da Constituição Federal e aos princípios da impessoalidade e moralidade no caso concreto, revelam-se absolutamente descabidas as alegações do recorrente de que a atribuição de nomes de pessoas vivas a bens públicos seria demonstração de civismo e reconhecimento dos serviços prestados pelo homenageado, pois tal ato, na verdade, seria uma espécie de promoção pessoal (e muitas vezes eleitoral) à custa do patrimônio público, construído, frise-se, com verbas públicas, pouco importando a intenção do agente político ao realizar a “homenagem”.

Destarte, sem razão o recorrente em sua insurgência, tendo o magistrado de piso aplicado o melhor direito ao caso concreto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Olímpia, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020